Tribunal: TJBA
Processo: 8062653-81.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062653-81.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: AILTON OLIVEIRA MACHADO e outros (6)

Advogado(s): CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. POLICIAIS MILITARES APOSENTADOS. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO, POR FORÇA DOS ARTS. 22, § 1º, DA LEI 12.016/2009 E 104 DO CDC, EM FACE DA EXISTÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 8036675-10.2020.8.05.0000. REJEIÇÃO.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL RELATIVO AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET). POSSIBILIDADE. NATUREZA GENÉRICA DA VANTAGEM PECUNIÁRIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA CORTE. I
NTERPRETAÇÃO DOS ARTS 92, III, E 102, II, “B”, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Este Tribunal, com amparo no quanto disposto no artigo 110-D e artigo 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares – Lei 7.990/2001, possui o firme entendimento no sentido de reconhecer, em favor do policial militar aposentado, o direito ao recebimento da CET no percentual equivalente à patente imediatamente superior ao posto de agregação, visto que não é mais exigido o preenchimento dos requisitos legais para o

pagamento desta vantagem pecuniária, sendo paga a todos os policiais militares da ativa.

2. Em sendo assim, reconhece-se em favor dos impetrantes

o direito à majoração do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET para 125%, com efeitos financeiros retroativos ao quinquênio, com os proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente.
PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8062653-81.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrantes
AILTON OLIVEIRA MACHADO e Outros
e,

como impetrado, o
ILMº. SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
as preliminares e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada, para reconhecer à parte impetrante

o direito ao realinhamento dos proventos, com a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET para o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), a incidir sobre o soldo de 1º Tenente,

bem como que sejam pagas as diferenças devidas desde a impetração, devidamente atualizadas pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora, conforme índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do Tema 810 do STF, até 08/12/2021, e a partir do qual deverá incidir a taxa SELIC uma única vez nos termos da E.C. 113/2021, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator